Tribunal: TJDFT
Processo: 0731484-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731484-88.2021.8.07.0000 Agravante(s) LM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA – ME Agravado(s) BRUNO HENRIQUE PISTILLI BALDON GUERCIO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LM Comércio e Representação de Móveis e Decoração Ltda. – ME contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 102751562 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença (apuração de haveres), na ação de dissolução parcial da sociedade LM Comércio e Representação de Móveis e Decoração Ltda. – ME, em que Bruno Henrique Pistilli Baldon Guercio figura como exequente, em desfavor da sociedade empresária executada, ora agravante (processo n. 0718400-77.2018.8.07.0015), rejeitou as impugnações apresentadas por ambas as partes à proposta de honorários do perito contábil Guilherme Apolinário Aragão, no montante de R$ 41.344,00 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e quatro reais); homologou a proposta cuja quantia deverá ser paga para realização da prova pericial; determinou às partes o depósito do valor dos honorários periciais na proporção devida por cada uma delas e; ordenou, feito o pagamento, o início dos trabalhos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (Id 102751562 do processo de referência): Trata-se de apuração de haveres. A decisão de ID. 79981615 determinou a realização de perícia contábil. Proposta de honorários de R$ 48.640,00 (ID. 98276975). A parte réu impugnou os honorários, alegando que o perito não sinalizou quais dos cenários indicados na referida decisão (trabalho simples, mediano ou complexo) se amoldaria o valor proposto; que, caso o perito trabalhasse de forma exclusiva, levaria 19 dias para a conclusão dos trabalhos; que um contador ganha, em média, R$ 4.500,00; que, portanto, o perito está pleiteando o que receberia em dez meses; que este Tribunal remunera o contador com a quantia de R$ 830,00, de forma que o valor pedido é vultoso. Assim, pugnou pela redução do montante (ID. 100358432). A parte autora também impugnou os honorários, alegando que sua situação financeira é delicada, especialmente porque sua principal fonte de renda era o pró-labore da sociedade dissolvida; que o valor pedido se mostra excessivo e inviável para o autor; que o valor da hora em R$ 320,00 é desarrazoada; que o valor requerido pelo perito é 50% do valor da causa; que não pode arcar com o pagamento de montante superior a seis mil reais, e desde que com parcelas não superiores a dois mil reais. Assim, requereu a redução do valor (ID. 100569818) O perito reduziu o valor da proposta para R$ 41.344,00 e aduziu que o valor cobrado é proporcional ao trabalho a ser desenvolvido (ID. 101254879). As partes reiteraram os argumentos levantados nas impugnações e pediram novamente a redução do valor dos honorários (ID. 102223795 e 102270649). É o relatório. Decido. As impugnações não merecem acolhimento. Analisando a revisão da proposta apresentada pelo perito (ID. 98276975 e ID. 101254879), verifico que as horas indicadas pelo experto são compatíveis como o desenvolvimento da prova, especialmente porque as partes não comprovaram que elas são exorbitantes ou que não condizentes com os valores praticados no mercado. Não há como acolher ainda a alegação de que um contador ganha em média R$ 4.500,00 mensais, porque a atuação do contador se desdobra em várias atividades distintas e em graus de dificuldade diferentes, de forma que seus honorários sofrem variação. No caso, caberia à parte ré demonstrar que, para atividades semelhantes ao objeto da perícia e com o mesmo porte da sociedade em questão, o contador receberia, em média, R$ 4.500,00. Era necessária a juntada, por exemplo, de orçamentos. Todavia, a alegação veio desprovida de prova, motivo pelo qual não pode ser acolhida. Não se pode também usar como parâmetro para a fixação dos honorários a tabela utilizada por este Tribunal para o pagamento dos peritos nos casos de partes com gratuidade de justiça, porque os valores são muito inferiores aos praticados pelo mercado. São valores módicos de forma a tão somente a garantir o acesso da jurisdição aos hipossuficientes. Nesse sentido, a simples afirmação no sentido de que "o valor proposto não contempla a razoabilidade e proporcionalidade" não se revela suficiente à demonstração do excesso do valor arbitrado no caso concreto. A parte autora ainda sugeriu que os honorários fossem de até R$ 6.000,00 (seis mil reais). Contudo, não explanou os motivos pelos quais entendia que a referida quantia era adequada. Da mesma forma, não juntou aos autos qualquer outro orçamento que pudesse servir de parâmetro comparativo para embasar sua estimativa de valores. Ante o exposto, nomeio Guilherme Apolinário Aragão como perito do juízo, rejeito a impugnação das partes e homologo os honorários periciais em R$ 41.344,00 (quarenta e um mil e trezentos e quarenta e quatro reais (ID. 101254879). Intimo as partes para depositarem a cota parte que proporcionalmente lhe cabem, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora das referidas quantias. Depositados os honorários, nos termos do art. 465, §4o, do CPC, libere-se 50% do valor depositado em favor do perito. Após, intime-se o expert para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dia para a apresentação do laudo Inconformada, a executada/agravante, interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 29540142), diz que a ação de dissolução de sociedade foi instaurada para viabilizar a retirada do agravado/exequente do quadro societário. Informa que o pedido foi julgado procedente, declarada a resolução parcial da sociedade e determinando o reembolso do valor das quotas do agravado, segundo o que viesse a ser definido em procedimento de apuração de haveres, consoante sentença já transitada em julgado (Ids 50834877 e 55151491 do processo de referência). Esclarece ter o i. juiz determinado a realização de prova técnica para a apuração de haveres e nomeado perito contábil, que ofereceu proposta inicial de honorários no valor de R$ 48.640,00 (quarenta e oito mil seiscentos e quarenta reais), a qual foi impugnada por ambas as partes. Conta ter o perito informado, ao se manifestar acerca das impugnações a sua proposta de honorários, que os valores cobrados são condizentes com o trabalho a ser realizado e coerentes com as quantias usualmente cobradas no mercado; além do que, teria salientado o expert, condições externas a ele, como a difícil situação financeira das partes, não lhe dizem respeito (Id 101254879 do processo de referência). Noticia que o perito, apesar da manifestação em que sustentou a razoabilidade da remuneração estabelecida para seus serviços, reduziu-a em 15% (quinze por cento), fixando o valor de seus honorários em R$ 41.344,00 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e quatro reais), mesmo tendo as partes apresentados novos quesitos. Relata nova impugnação, por ambas as partes, à verba honorária (Ids 102223795 e 102270649 do processo de referência), Diz que as impugnações foram rejeitadas. Informa que a proposta de honorários reduzida para R$ 41.344,00 foi homologada. Alega que, na ausência de previsão legal sobre a matéria, os honorários periciais devem ser fixados pelo juiz, observadas as especificidades do caso concreto, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Brada que o montante homologado é desproporcional e sem razoabilidade, pois a) representa quase a metade do valor da causa; b) como microempresa se qualifica e passa por dificuldades financeiras; c) superficial leitura do processo fez o perito, como ele mesmo afirmou (Id 98276975 do processo de referência; d) a complexidade do caso só poderá ser aferida quando da realização dos trabalhos, o que poderá justificar a apresentação de proposta complementar de honorários (Id 101254879 do processo de referência); e) injustificável a fixação de honorários em valor tão elevado quando sequer verificada a complexidade do processo. Sustenta inexistir parâmetro para a fixação dos honorários periciais. Diz ser aparentemente de baixa complexidade o trabalho, já que o próprio perito apontou a necessidade provável de 152 horas de trabalho, o que corresponderia a cerca 19 dias. Assevera que o salário médio de mercado de um contador é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e que a fixação de honorários em mais de quarenta mil reais por um trabalho que demandaria menos de vinte dias para ser concluído viola o princípio da razoabilidade. Ressalta não comprovada a complexidade do trabalho a ser desenvolvido nem a compatibilidade da quantia indicada a título de honorários ao valor médio de mercado dos honorários mensais de um contador, que são significativamente inferiores ao cobrado nos autos. Reputa desproporcional e desprovida de razoabilidade a importância judicialmente validada. Sustenta atendidos os requisitos erigidos pelos arts. 1.019, I, e 300, ambos do CPC, para concessão de efeito suspensivo com a finalidade de sobrestar a eficácia da decisão agravada. Afirma demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável com a manutenção da proposta de honorários periciais homologada no valor de R$41.344,00. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, até que haja em sede recursal a resolução do questionamento do valor dos honorários periciais. Afirma imprescindível o deferimento da providência requerida, sob pena de ter seus bens penhorados em pagamento da verba honorária do perito. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada de modo a reduzir os honorários periciais homologados ou, subsidiariamente, a nomeação de outro auxiliar do juízo para apresentar honorários periciais. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 29540143 e 29540144). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao reconhecimento da desproporcionalidade e falta de razoabilidade da proposta de remuneração estipulada em R$41.344,00, a título de honorários periciais, conquanto homologada pelo i. juiz na decisão atacada. Pois bem, vale lembrar que determinada a realização de perícia contábil pelo i. juiz (Id 79981615 do processo de referência), foi confirmado por esta relatoria (Id 97551276 do processo de referência) entendimento no sentido de que haveria de ser adotada como metodologia o balanço de determinação para apuração de haveres. Para realização dos trabalhos foi nomeado perito Guilherme Apolinário Aragão, que aceitou o encargo e apresentou proposta inicial de honorários com base na expectativa de realização de diversas atividades agrupadas em nove etapas com tempo estimado total de trabalho de 152 (cento e cinquenta e duas) horas ao valor unitário de R$320,00, a resultar no valor total de R$48.640,00, valor esse inferior ao valor médio de referência da tabela fixada em 27/01/2020 pela Associação de Peritos, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do DF – APEJUSDF (Ids 98276975 e 98276978 do processo de referência). As partes não concordaram com o valor apresentado, tendo ambas apresentado impugnação. O agravante (Id 100358432 do processo de referência) ressaltou a falta de menção ao grau de complexidade do trabalho a ser executado, a desproporcionalidade da importância proposta com os valores médios de mercado cobrados por contadores e ainda sua desproporção se considerado o valor da causa. Acentuou que um contador ganha, em média, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por mês, apresentando matéria jornalística que corrobora sua afirmação. Considerando que as 152 (cento e cinquenta e duas) horas de trabalho estimadas pelo perito corresponderiam a cerca de 19 (dezenove) dias, apontou que a remuneração indicada pelo perito para a realização dos serviços em dito período atingiria montante relativo a mais de dez meses de trabalho de um contador comum. Asseverou que, comparativamente, a Portaria Conjunta 101/2016 estabelece que um perito contábil receberá R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) na produção de laudo para dissolução de empresas. Ponderou que o valor excessivo inviabiliza o acesso à justiça. Disse que o valor cobrado corresponde a quase metade do que o agravado pleiteia no cumprimento de sentença. O agravado (Id 100569818 do processo de referência) também se insurge contra os honorários periciais, aduzindo não possuir capacidade financeira para pagá-los. Brada que a fixação do valor da hora de trabalho do perito em R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) é completamente desarrazoada. Ressalta sua situação econômica. Proclama inviável a produção de prova pericial pelo exorbitante valor da verba honorária. O perito (Id 101254879 do processo de referência), em resposta às impugnações, asseverou que, se adotado o pressuposto de que um contador ganha salário médio de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por mês, maior seria o valor dos honorários. Elaborou raciocínio segundo o qual como será analisada a evolução patrimonial da empresa de sua fundação, em 16/08/2016 (Id 38572871 do processo de referência), até o trânsito em julgado da ação de resolução parcial, ocorrido em 28/01/2020 (Id 79981615 do processo de referência), totalizados estão 41 (quarenta e um) meses a serem analisados, os quais, multiplicados pelo salário médio, atingem o montante de R$ 184.500,00 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos reais). Ressaltou que os honorários fixados nos casos de gratuidade da justiça são praticamente insignificantes, não devendo ser tomados como parâmetro para os demais casos. Salientou que o modelo de trabalho a ser adotado somente poderá ser aferido quando da realização do trabalho. Ressalvou a possibilidade de cobrança de honorários complementares. Pontuou que as dificuldades financeiras das partes não guardam relação direta com a adequação da proposta. Disse que o valor cobrado por hora trabalhada está abaixo do definido pela Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do DF (Id 98276978 do processo de referência). Asseverou que usualmente um contador cobra um salário mínimo para contabilizar os movimentos de uma empresa, de forma que a proposta, se seguisse esse parâmetro, superaria quarenta e cinco mil reais, porque o período de análise a ser realizado pela perícia é de quarenta e um meses. Sustenta a razoabilidade e proporcionalidade da proposta apresentada. Reduz, entretanto, em 15% (quinze por cento) o valor da hora trabalhada, fixando os honorários em R$ 41.344,00 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e quatro reais). As partes apresentaram novas impugnações. O agravado (Id 102223795 do processo de referência) ressalta ser insignificante a redução. Brada que o novo valor proposto pelo perito continua impraticável. O agravante (Id 102270649 do processo de referência), por sua vez, reafirma não demonstrada a complexidade do trabalho a ser realizado (se simples, mediano ou complexo, conforme determinado pelo juízo na decisão de Id 79981615 do processo de referência). Diz da falta de parametrização dos honorários. Afirma ignóbil o raciocínio em que defende a multiplicação do valor do salário médio de um contador (R$ 4.500,00 – quatro mil e quinhentos reais) por 41 (quarenta e um) meses, quando previstas 152 (cento e cinquenta e duas) horas, ou 19 (dezenove) dias, para realização dos trabalhos. O i. juiz afirmou razoável a proposta de honorários periciais reduzida para R$ 41.344,00 e a homologou (Id 102751562 do processo de referência). Firmou compatíveis as horas indicadas pelo expert com o desenvolvimento da prova. Não acolheu argumento de que um contador ganha em média R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pois, segundo afirmou, sua atuação se desdobra em diversas atividades em diferentes graus, de modo que os honorários podem sofrer variação. Indicou que caberia à ré/agravante demonstrar que, para atividades semelhantes ao objeto da perícia e com o mesmo porte da sociedade em questão, o contador receberia, em média, o valor apontado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Salientou que orçamentos não foram trazidos pelas partes. Afastou a aplicação da tabela utilizada por este Tribunal quando deferida a gratuidade de justiça, pois adotados valores muito inferiores aos praticados no mercado. Concluiu não haver prova da alegada desproporcionalidade. A lembrança do conjunto destes fatos processuais, permite melhor compreensão dos pontos controvertidos, os quais encerram dúvida acerca: a) Da complexidade do trabalho; b) Do descompasso entre o valor cobrado a título de honorários periciais e o valor da causa; c) Da comparação do valor proposto pelo perito com o salário médio de um contador. Para elucidá-los, considero relevante transcrever trecho do pronunciamento já transitado em julgado (Id 79981615 do processo de referência): Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado pela sentença), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). O que se verifica, portanto, é que quando da elaboração da proposta de seus honorários periciais, o perito não sabe ao certo o quanto será exigido para a conclusão dos seus trabalhos. É que, somente após a análise de toda a documentação contábil da empresa, o perito poderá concluir pela possibilidade de elaboração do balanço de determinação pela simples análise dos mencionados documentos (1a hipótese), ou pela necessidade de sua complementação (2a hipótese). E, somente após estas duas fases poderá concluir pela necessidade da utilização de outro método (3a hipótese). Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares. Ora, fácil perceber da narrativa acima feita que efetivamente nada disse o perito quanto à complexidade do trabalho que se dispôs a realizar, conquanto a sentença transitada em julgado tenha expressamente determinado a indicação, ainda que preliminar, do grau de complexidade da perícia a ser empreendida para permitir o arbitramento de honorários. Evidente que as partes têm direito a um mínimo de objetividade e clareza quanto à dimensão dos serviços que estão obrigados a custear. Eventuais complementações, se necessárias, deverão ser igualmente justificadas e demonstradas. Tais exigências estão entre os requisitos mínimos de qualidade do trabalho pericial como peça tecnológica e científica contábil, afinal, sem elas não será possível aferir se atingido, ou não, o grau de eficiência a que se propôs o estudo. Mas, o perito, deixando de atender o pronunciamento judicial ao não sem manifestar sobre os documentos juntados aos autos, simplesmente apresentou proposta de honorários (Id 98276975 do processo de referência). Fê-lo olvidando o dever de identificar, como determinado na decisão preclusa, os três possíveis níveis de dificuldade na realização da perícia contábil e para cada uma delas projetar sua remuneração. Não só. A absoluta ausência de definição das diligências, estudos, observações, critérios, parâmetros, para verificação e constatação da situação patrimonial a ser elucidada maior incerteza traz quando antecipadamente afirma o expert que honorários complementares poderão ser exigidos para ainda mais remunerar o trabalho com planejamento não especificado sequer para o início das atividades. Procede, portanto, o receio de que seja desarrazoada a proposta de honorários, visto que não atendeu o perito ao ônus de previamente analisar os autos para somente depois estipular o quanto lhe seria devido pelo trabalho a realizar. Vale a pena destacar que um dos parâmetros a ser utilizado para o arbitramento dos honorários periciais é o valor da causa, porque não se mostra proporciona, muito menos razoável, que o trabalho do expert comprometa substancialmente a fruição do proveito econômico pretendido com a realização da perícia contábil. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REALIZAÇÃO PELO ESTADO, IML OU JUNTA MÉDICA DO TJDFT. MATÉRIAS PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Em decorrência da ausência de interposição oportuna de recurso em face da decisão pela qual foi determinada a realização de prova pericial por expert com atribuição do ônus à parte ré, conclui-se que a matéria relativa à definição do ônus da prova, ao meio de prova eleito e à responsabilização quanto aos honorários periciais precluiu. Com efeito, os requerimentos de produção de prova pelo IML ou por junta médica deste TJDFT, por revolver matéria já acobertada pela preclusão, não merecem guarida. 2. A impugnação da proposta de honorários advocatícios supõe a censura mediante a apresentação de dados específicos, técnicos e concretos, não sendo suficientes, em regra, exortações genéricas, tampouco a menção, como parâmetro, ao preço regularmente cobrado por uma consulta médica, quando uma perícia demanda outras variáveis. 3. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e o valor da causa, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos sobreditos parâmetros, não se revela exorbitante, nem destoa da quantia ordinariamente reconhecida como razoável e apropriada pela jurisprudência desta Corte, o que recomenda a sua manutenção. 5. O requisito afeto ao prequestionamento supõe a realização de um cotejo entre a matéria decidida e aquela objeto do recurso, o que requer empenho técnico por parte do patrono, não sendo suficiente, neste intento, a postura de reprisar aspectos trazidos no agravo de instrumento furtando-se da perspectiva eleita pelo acórdão, tampouco de requerer, genericamente, o exame das normas infraconstitucionais relacionadas ao caso. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 827794, 20140020242384AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2014, publicado no DJE: 31/10/2014. Pág.: 114) A título exemplificativo de situação em que reconhecida a falta de razoabilidade e de proporcionalidade no valor de honorários cobrado pelo perito contábil, destaco julgado deste c. Tribunal de Justiça, em que considerada razoável remuneração no importe de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) por trabalho pericial estimado em 45 (quarenta e cinco) dias para realização de mais de uma atividade, em ação cujo valor da causa era de mais de um milhão de reais. A coerência exigida para perícia realizada em distinta área de conhecimento vale para o caso concreto, afinal, integra o senso comum que necessária correlação deva existir entre os parâmetros a serem adotados para definição do valor dos honorários com aqueles relativos à complexidade da situação processual, ao valor da causa e ao tempo para realização dos trabalhos. A propósito, confira-se a referida ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. A urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. O Juízo de origem reputou adequado o valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de honorários periciais relativos à análise técnica referente à mensuração de consumo de energia elétrica, estimada para ser realizada em 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho do perito. A perícia tem por escopo apurar se houve diferença de consumo de energia no período compreendido entre agosto de 2016 e julho de 2017, além de atestar se houve algum tipo de falha no equipamento de medição. Destaca-se que a pretensão autoral diz respeito à repetição de valores supostamente cobrados indevidamente pela ré e à indenização por alegado dano extrapatrimonial, sendo que o valor da causa é de R$1.139.951,04 (um milhão cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Ademais, vale salientar que já houve redução do valor dos honorários periciais na origem, porquanto a proposta inicial de honorários do perito era de R$30.000,00 (trinta mil reais), porém, após impugnação das partes, o expert propôs a redução para R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). 4. Se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, revela-se hígida a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo ao cabimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342046, 07524735220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, pelas razões exaustivamente aduzidas, não identifico o que possam minimamente indicar a existência de elementos justificadores do valor atribuído à prova técnica a ser realizada. Entrementes, não sendo admissível impor ao perito remuneração inferior à por ele postulada para realização da perícia contábil necessária à solução da lide, coerente seria sua substituição por profissional que pudesse cumprir o mister de prestar auxílio ao magistrado na produção da prova sem torná-la ao extremo onerosa. Essa é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, pelo que se verifica das ementas colacionadas a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO PELO JUIZ. VALOR DIVERSO DA PROPOSTA FEITA PELO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.A remuneração do perito deve ser arbitrada levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa. 2.O juiz há de arbitrar os honorários periciais considerando os referidos requisitos, porém, não está autorizado a estabelecer tais verbas abaixo do estipulado pelo perito, uma vez que este não é obrigado a trabalhar por valor aquém do que considere justo para remunerar seus préstimos. 3.Considerada exorbitante a proposta de honorários periciais, outros profissionais devem ser consultados, para que se possa analisar a plausibilidade do valor requerido. 4.Agravo parcialmente provido. (Acórdão 244130, 20060020003526AGI, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/5/2006. Pág.: 118) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. 1. Se os honorários periciais postulados são desproporcionais, em relação ao objeto da perícia e ao valor da causa, é recomendável a substituição do experto nomeado. 2. Agravo provido. (Acórdão 566202, 20110020209897AGI, Relator: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2012, publicado no DJE: 28/2/2012. Pág.: 138) Com essa argumentação, reconheço a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista o não cumprimento da anterior decisão judicial impositiva da justificação da proposta de honorários. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de sorte que evidenciado está pela constatação do atendimento daquele, afinal, é de boa cautela a suspensão processual até julgamento do presente recurso para não obrigar as partes a custear a verba honorária com montante não justificado. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento deste agravo de instrumento pelo colegiado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora